Tribunal: TJDFT
Processo: 0729234-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729234-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: ALEXANDRA TATIANA DA SILVA MARQUES BANDEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 62207002, visto que sequer foi analisado o requerimento contido da petição de ID 61804030. Aguarde-se o decurso do prazo ofertado no despacho de ID 61855067. Após, voltem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator